Tribunal: TJBA
Processo: 8031244-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8031244-82.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MUCURI/BA PROCESSO DE REFERÊNCIA: 8001149-38.2026.8.05.0172 PACIENTE: LEONARDO NERES SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADO: ARTHUR NUNES GOMES (OAB/BA 69.773) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURI/BA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO PROMOTORA DE JUSTIÇA (1º GRAU): NAIARA RIBEIRO SANTOS DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DE DROGAS E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no Distrito de Itabatã, Município de Mucuri/BA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo plantonista para garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, primariedade e suficiência de cautelares alternativas. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o decreto preventivo está fundamentado em elementos concretos de gravidade que justifiquem a medida extrema; (ii) se a diversidade de drogas e o envolvimento de menores evidenciam periculosidade social; e (iii) se as condições subjetivas favoráveis obstam a segregação cautelar. III. Razões de decidir: 1. A prova da materialidade e os indícios de autoria emergem do Auto de Prisão em Flagrante, com apreensão de 88g de cocaína, 62g de crack, 36 porções de LSD e 1g de maconha, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. 2. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela expressiva diversidade de substâncias altamente deletérias e pela cooptação de três adolescentes para a mercancia ilícita, indicando que o paciente atuava como coordenador de grupo estruturado. 3. O crime de corrupção de menores é delito formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção (Súmula 500 do STJ). 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a periculosidade social do agente. 5. Medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes diante do risco real de reiteração delitiva e da necessidade de interromper o ciclo de aliciamento juvenil na localidade. IV. Dispositivo e tese: 1. Ordem conhecida e denegada. 2. Tese de julgamento: "A diversidade de entorpecentes e a utilização de múltiplos adolescentes na prática do tráfico de drogas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão." Referências: Lei nº 11.343/2006; Lei nº 8.069/1990; CPP, arts. 312, 313 e 319; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC n. 1.059.134/RN (Min. Maria Marluce Caldas, 15/4/2026) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031244-82.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante LEONARDO NERES SANTOS e outros e como apelado JUIZ DE DIREITO DE MUCURI/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR a ORDEM DE HABEAS CORPUS.